Tribunal: TJPA
Processo: 0810428-12.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810428-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEISSE NUNES DE ALMEIDA, JOBSON LIMA ALMEIDA, JOSIEL DE OLIVEIRA ALMEIDA

AGRAVADO: RTR ENGENHARIA & COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810428-12.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEISSE NUNES DE ALMEIDA, JOBSON LIMA ALMEIDA, JOSIEL DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: REGINALDO BARROS DE ANDRADE - PA7-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: REGINALDO BARROS DE ANDRADE - PA7-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: REGINALDO BARROS DE ANDRADE - PA7-A

AGRAVADO: RTR ENGENHARIA & COMERCIO LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA - PA12478-A, CAMILA VANZELER TAVARES - PA29866-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – MANUTENÇÃO – AMEAÇA COMPROVADA - REQUISITOS PRESENTES – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO INTERNO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
GLEISSE NUNES DE ALMEIDA E OUTROS
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves que, nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
(Processo nº 0800169-07.2021.8.14.0016), ajuizada por
RTR ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
, deferiu liminar para coibir que os agravantes molestem a posse da empresa ora agravada.

Em breve histórico, nas razões recursais, as partes agravantes se insurgem contra a decisão deste Relator que julgou monocraticamente o recurso de agravo e lhe negou provimento, sob o argumento de que a decisão guerreada, que concedeu a liminar de interdito proibitório, não foi acertada, uma vez que argumenta que não há comprovação de posse e muito menos propriedade que pudesse garantir o interdito.

Para embasar o argumento recursal, alegam que mesmo tendo a empresa agravada apresentado contrato de venda e compra das áreas em litígio, este documento não possui o constituto possessório. Finaliza alegando que, ao contrário do alegado, ocupa a área desde o ano de 2016, e sem nenhuma oposição por parte da agravada.

A relatora que me antecedeu Des. Eva do Amaral Coelho concedeu o efeito suspensivo ao recurso.

Em julgamento monocrático, já sob minha relatoria, o recurso foi conhecido e improvido.

A Agravada apresentou recurso de agravo interno pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno pelo seu improvimento.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Inicialmente, convêm salientar que a questão objeto deste recurso, limita-se a tão somente avaliar se correta a decisão que concedeu o interdito proibitório liminarmente em favor da empresa agravada, bem como se escorreito o julgamento monocrático que conheci e neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A decisão guerreada foi proferida pelo juízo a quo, na parte final, é a seguinte conforme Id. 31188362 (autos de origem):

“Compulsando judiciosamente os autos, os documentos juntados demonstram, em tese, a posse da autora, bem como os registros fotográficos indicam o alegado início de construção no interior da área em litígio, sendo razoável o justo receio de ter a posse a molestada.

Ante o exposto, em sede de cognição superficial, estou por determinar que os requeridos se abstenham de molestar a posse da autora e de praticar qualquer ato que implique em desfazimento das construções eventualmente existentes e que estejam dentro da área objeto do litígio; destruição de plantações e/ou benfeitorias; destruição da cobertura vegetal, inclusive dos frutos existentes, bem como a alteração/construção de novos imóveis no local, salvo aqueles já existentes dentro da área dos 98ha que se encontram atualmente,
sob pena de multa de diária pelo descumprimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitados ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais
.”

Desde já, observo que razão não assiste ao recorrente e requerido na ação de origem, uma vez que, da análise dos autos principais e dos argumentos das partes, pode-se concluir que a decisão de origem foi pautada pela legalidade, ponderação, adequação e cautela, além de refletir o que consta dos autos.

Importante ressaltar, que o feito já possui audiência de instrução, com oitiva de testemunhas, sendo que mesmo assim o juízo a quo não modificou seu entendimento, bem como foi determinada a realização de perícia técnica no bem em questão.

Esses fatos supramencionados por certo demostram que a área em litígio necessita de uma produção probatória mais apurada, a fim de que o juízo possa, através de certeza e com base em provas robustas, comprovar ou infirmar os fatos alegados na exordial e na contestação. Sem essas provas não há como garantir um julgamento escorreito.

Entretanto, em sua exordial, caberia ao autor provar a sua posse; a turbação; a data da turbação e a continuação na posse embora turbada (Art. 561 e incisos do CPC).

Analisando os autos e a decisão guerreada, pode-se concluir que a agravada se desincumbiu do citado ônus.

Como prova do alegado foi apresentado junto com a peça inicial da ação de interdito proibitório contrato de venda e compra das áreas que pretende proteger de possível esbulho por parte dos agravantes, com data de outubro/2020.

A agravada, autora da demanda, também juntou aos autos principais diversos documentos topográficos e de registro da área, a fim de pudesse ser comprovada pelo juízo a verossimilhança do pleito e a existência de turbação à posse.

Como já foi indicado no julgamento monocrático, reitero que foi provado pela agravada que a área em litígio possui certificado junto ao SISTEMA DE GESTÃO FUNDIÁRIA (SIGEF) e ao INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA (INCRA), sob os números 3a249b93-dd28-490d-8c72-aa39f3b4f760, em 28/02/2020, 8bc4c7db-83e4-4331-9b41-e7115ea293b3, em 20/02/2020, e 3bf1c8b01-f63c-4f9b-99dc-285a2e33d019, em 16/12/2019, respectivamente; Memoriais Descritivos e Plantas, gerados e expedidos pelo SIGEF/INCRA.

Além disso, os imóveis rurais que constituem a “Fazenda Santa Luzia” estão cadastrados junto ao INCRA sob os números 951.072.733.180-9, 951.072.743.305- 9 e 951.072.741.230-2. Apresenta também, CERTIFICADOS DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL (CCIR); indicar o cadastro junto a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, sob os NUMEROS DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL (NIRF) 9.277.369-9, 9.278.089-0 e 9.278.090-3; o pagamento do IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR); CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO DE IMÓVEL RURAL.

Por derradeiro, apresenta CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR/PA), sob os números PA-1502509-36F0.8160.90D4. 4522.87D5.0FAC.6CF5.6B82, PA-1502509-5377.43F1.C90E.4710.A777.B101.C2E1. 6AEE e PA-1502509-E100.0455.CAB3.4FB1.845B.3AFB.DB35.E1C2.

Esses referidos documentos, além dos fatos e fundamentos apresentados na exordial se mostram suficiente para que houvesse a concessão da liminar, e isso até que o feito possa ser instruído e julgado, sob pena de propiciar a ocorrência de possível esbulho e danos irreparáveis ao imóvel, suas benfeitorias e seus acessórios.

Os agravantes, limitam-se a tentar atacar a posse com argumentos frágeis e que, por certo, dependem de uma instrução acurada e produção de provas robustas. Aliás, isso está sendo feito pelo juízo a quo e, por enquanto, não há notícias que os argumentos apresentados sem legítimos.

A alegação de que estariam na posse do imóvel desde 2016 carece, por enquanto, de elementos probatório que confirmem o alegado.

Lembro que a posse dos agravantes, caso realmente exista, em tese pode até coexistir com a ação ora em trâmite, e caso o proprietário não promova ação de reintegração de posse ou pleiteie provimento neste sentido, eis que se trata de ação que visa apenas repelir a turbação e não o esbulho.

Em verdade, o que se pode concluir é que o escopo da demanda é impedir invasão de área maior de propriedade e posse da agravada, bem como que os agravantes tem como intento se apossar de área maior.

Os agravantes acabaram por confessar, em seu recurso e na contestação, que seu objetivo é se apossar de área maior, de maneira que fica reforçada a necessidade de submeter o pleito a um processo possessório longo e complexo, onde o juízo a quo, por certo, avaliará, como já está fazendo, quem possui efetivamente a posse ou a melhor posse.

Há, portanto, prova da posse e da turbação, o que demonstra o acerto da decisão a quo.

Lembro que a posse da agravada é fruto da aquisição da propriedade obtida através de contrato de venda e compra, que por certo apresenta em seu bojo o constituto possessório, uma vez que fora objeto da negociação a transmissão da propriedade e da posse do imóvel que os agravantes ameaçam de esbulho.

O Art. 1.210 do Código Civil Brasileiro normatiza o seguinte:

Art. 1.
210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Reitero a jurisprudência já apresentada no julgamento monocrático:

“INTERDITO PROIBITÓRIO. Turbação na posse comprovada. Direito à manutenção na posse, previsto no artigo 1.210 do Código Civil. Demonstrado pelos autores o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC. Provada a ameaça à posse e o justo receio dos autores, deve ser garantida a manutenção dos mesmos no local, mesmo porque o réu jamais exerceu a posse do imóvel. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10000251620158260084 SP 1000025-16.2015.8.26.0084, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 13/10/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)”

O juiz a quo, em verdade, agiu de forma correta e prudente quando da concessão da liminar, a fim de preservar a posse e evitar o agravamento da situação e a ocorrência do esbulho, e isso até que, após a instrução do feito, o mérito da ação seja julgado.

Assim, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a decisão a quo em todos os seus termos.

ISTO POSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão guerreada, nos termos da fundamentação lançada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 11/09/2024